Tribunal: STF
Processo: RE 1501712
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência de Santa Catarina – IPREV (e. doc. 13) contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (e. doc. 10), o qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido de conversão, em especial, do tempo de serviço prestado por policial militar. A correspondente ementa foi assim redigida:  



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. EX-POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. CASO DE DESPROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 942 DO STF. AUTOR QUE DEU BAIXA DA CORPORAÇÃO PARA INTEGRAR A INICIATIVA PRIVADA. APOSENTADORIA DO AUTOR QUE SE DARÁ NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E NÃO NA FORMA ESPECIAL ESTATUTÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE DE POLICIAL MILITAR COMO DE RISCO, SOB PENA DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CONTRIBUINTES DO RGPS. NESSE SENTIDO DECIDIU O TJSC: APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. EX-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ATIVIDADE DE RISCO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. DIREITO AUTÔNOMO EM RELAÇÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL. DECORRÊNCIA DO ENTÃO VIGENTE § 4º DO ART. 40 DA CF/88. PRETENSÃO DE APOSENTAR-SE PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PERTINÊNCIA DO TEMA 942/STF. PRECEITO DE ISONOMIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL ESPECIFICAR EVENTUAL ATIVIDADE DE RISCO E AVERBAR O TEMPO ESPECIAL (ART. 58, § 1º, DA LEI N. 8.213/91). RECURSO PROVIDO. (TJSC, APELAÇÃO N. 5079293-21.2020.8.24.0023, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. VILSON FONTANA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 17-11-2022). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.  



    Nas razões recursais, o recorrente alega que houve violação ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal.  



    Sustenta a inaplicabilidade do Tema 942 da repercussão geral (RE 1.014.286-RG) ao presente caso, em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis.  



    Defende que "[o] art. 40, §4º da CF, o qual prevê aposentadorias especiais aos servidores públicos CIVIS não se aplica aos Militares por conta de previsão expressa do art. 42 da CF."  



    Ressalta, ainda, a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum, conforme precedente do STF.  



    É o relatório. Decido.  



    Reputo cabível o provimento do recurso extraordinário.



    O autor busca o reconhecimento do tempo de serviço exercido junto à Polícia Militar como atividade especial, bem como o direito à conversão do tempo especial em tempo comum.  



    O acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedentes  os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar o período trabalhado pelo autor como policial militar de 01/09/1993 a 22/06/2011 como tempo especial de contribuição, autorizando a sua conversão em tempo de serviço comum, com aplicação do fator multiplicador 1.4, e, por consequência, determinar que a parte ré efetue avaliação do exercício profissional do autor (PPP) e a averbação do tempo especial acima declarado, com a emissão da certidão de tempo de contribuição, para fins de averbação junto ao Regime Geral da Previdência Social.   



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:  



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020).   



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. Nesse sentido:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social.



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais.



    6. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.434.643 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe- 19-07-2023). 



    Ademais, destaco que Plenário do STF já decidiu, no julgamento do RE 570.177 RG/MG (Tema 15), Ministro Ricardo Lewandowski, que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis, conforme ementa abaixo:  



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.  



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. 



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria.  



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.



    V - Recurso extraordinário desprovido”.



    Ao entender pela possibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, o acórdão recorrido divergiu do entendimento jurisprudencial do Supremo acerca da matéria impugnada no recurso.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão, julgar improcedente o pedido inicial.  



    Sem honorários de sucumbência.  



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente